Tribunal: TJDFT
Processo: 0740832-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740832-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO HENRIQUE TEODORO HONORATO, C. E. M. H., I. M. H. AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, NADIA CANDEIRA CASTRO SILVA, RICARDO SANTOS SILVA, LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUCIANO HENRIQUE TEODORO HONORATO e outros (ID 76542567) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 247653762, na origem) que, nos autos da ação de rescisão contratual, cobrança e reintegração de posse n. 0716429-37.2025.8.07.0007 movida pelos ora Agravantes em face de LP CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E REFORMAS EIRELI e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026 12:21:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador